Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de revisão de complementação de aposentadoria, com pedido de inclusão de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício previdenciário complementar, e apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de compensação entre reserva matemática e valores a receber, a existência de mora da entidade previdenciária, a configuração da sucumbência e a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não conhecido o recurso da ré quanto à alegação de nulidade do laudo pericial, por força da coisa julgada.
4. Inexistente interesse recursal quanto à recomposição da reserva matemática como condição para revisão do benefício, a observância ao Tema 955 do STJ e aos termos do regulamento previdenciário, por já constar expressamente na sentença, bem como inexistiu impugnação específica.
5. Admite-se a compensação entre o valor da reserva matemática a ser recomposta e as diferenças do benefício a serem pagas, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC.
6. A mora da entidade previdenciária somente se configura após a recomposição da reserva matemática, sendo indevida a incidência de juros de mora antes desse marco.
7. Inviável a condenação da entidade previdenciária ao pagamento de ônus sucumbenciais, diante da resistência lícita e justificada à revisão do benefício sem a recomposição prévia da reserva matemática.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368, 369. CPC, art. 85, § 2o, art. 505, art. 927, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0728046-90.2017.8.07.0001, Rel(a). ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, p. 19.09.2025. TJDFT, APC 0722085-37.2018.8.07.0001, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, p. 29.06.2021. TJDFT, APC 0717622-52.2018.8.07.0001, Rel(a). SANDRA REVES, 2a Turma Cível, p. 22.06.2021.